Tribunal: TJSP
Processo: 1002919-67.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Restituição de valores relativos à vendas de produtos realizadas por meio de cartão de crédito via internet - Contrato de credenciamento e adesão de estabelecimento ao sistema REDE - Transação ulteriormente cancelada por fraude - Mercadorias entregues - Repasse de valores cancelado - É abusiva a cláusula

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Restituição de valores relativos à vendas de produtos realizadas por meio de cartão de crédito via internet - Contrato de credenciamento e adesão de estabelecimento ao sistema REDE - Transação ulteriormente cancelada por fraude - Mercadorias entregues - Repasse de valores cancelado - É abusiva a cláusula contratual que transfere ao tomador dos serviços, com exclusividade, os riscos das operações não presenciais - Cabe à ré responder pelos riscos inerentes à sua atividade empresarial de fornecimento de tecnologia de processamento de transações com cartões de crédito/débito - Precedentes desta Câmara e do E. TJSP - Ação julgada procedente - Sentença confirmada.
- RECURSO DESPROVIDO.